Tribunal: TJDFT
Processo: 0730636-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA SERVIÇO ATIVO. CABÍVEL O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TRÊS DÉCIMOS SOBRE OS PROVENTOS PREVISTO NO § 3o DO ARTIGO 114 DA LEI N.o 12.086/2009. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao contrário do que o Distrito Federal mencionou, não houve julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência através do processo no 0706845-89.2020. Há entendimento majoritário sobre o direito do Policial Militar que passou para reserva remunerada receber férias e adicional de 0,3% sobre os proventos de aposentadoria, designado para serviço na ativa. Precedentes: (Acórdão 1279237, 07039011720208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1274705, 07006967720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264202, 07501141820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1247069, 07466412420198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1231854, 07273738120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1230688, 07270369220198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no PJe: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. A Oitava Turma Cível enfrentou tal questão, realizando o julgamento que ora se destaca. “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. ADICIONAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI NOVA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 1. A gratificação do adicional mensal de três décimos sobre os proventos, prevista no artigo 114, parágrafo 3o, da Lei no 12.086/2009, mostra-se devida aos policiais militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo, bem como aos militares sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, porquanto ambos se enquadram no disposto no artigo 3o, parágrafo 1o, II, "a", da Lei no 7.289/1984, militares da inatividade que retornam para a ativa. 2. Nas relações jurídicas continuativas, também chamadas de trato sucessivo, a Lei nova tem aplicação imediata, sem, contudo, abarcar situações pretéritas, anteriores à sua vigência. 3. A aplicação imediata da Lei nova, atingindo os negócios jurídicos em curso, não se confunde com retroatividade da lei. 4. Não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral. 5. Apelação e Remessa Necessária desprovidas. (Acórdão 1106348, 20160111204312APO, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 3/7/2018. Pág.: 479/490).

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.